Tribunal: STF
Processo: ARE 1304605
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que os arts. 5°, II; 22, I; e 48 da Lei Maior não foram prequestionados, o que ensejou a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.
    Ademais, decidiu-se que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 
    Concluiu-se, por fim, que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte firmado no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate.
    O embargante sustenta, no entanto, que a questão constitucional suscitada foi devidamente prequestionada e que nas razões do recurso extraordinário “[...] não houve pretensão de ver o conjunto probatório reanalisado pela instância extraordinária, mas tão somente a inadequação jurídica dos atos do processo à Constituição” (pág. 5 do documento eletrônico 19).
    Além disso, no tocante à controvérsia sobre a sentença de pronúncia e a prevalência do princípio in dubio pro societate, alega-se que 
    “[...] os precedentes citados não necessariamente correspondem ao entendido consolidado da Corte do Supremo Tribunal Federal, ou de seus órgãos fracionários. Há diversos julgados conflitantes, dos quais exemplifica:
    […]
    A segunda questão refere-se ao fato de que a decisão embargada citou precedentes dos quais não apontou a adequação dos motivos determinantes ao presente caso concreto, requisito do art. 315, §2º, V do CPP.
    Também não enfrentou os precedentes em sentido contrário supramencionados, alguns dos quais mais recentes, que apontam para um entendimento diferente desta Corte, em violação frontal ao art. 315, §2º, VI, do CPP.
    A decisão embargada também não enfrentou todos os argumentos arguidos pela parte, hábeis de afetar o teor da decisão, pressuposto contido no ao art. 315, §2º, IV do CPP” (págs. 4-5 do documento eletrônico 19).
     É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração merecem ser acolhidos apenas para prestar esclarecimentos.
    Com relação à discussão sobre a sentença de pronúncia e a prevalência do adágio forense in dubio pro societate, cumpre registrar, por oportuno, que esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que na fase de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o réu deve ser pronunciado. Contudo, se tais indícios forem inconsistentes, deve-se impronunciar o réu e não aplicar o brocardo in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. Vejamos:
    “Penal e Processual Penal. 2. Júri. 3. Pronúncia e standard probatório: a decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas, produzidas em juízo, que sustentem a tese acusatória, nos termos do art. 414, CPP. 4. Inadmissibilidade in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5º, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias. 7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. 10. Negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator (ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    A propósito, destaco trechos do voto proferido pelo ministro relator no ARE 1.067.392/CE, que bem elucidam a questão da pronúncia e da existência de dúvida sobre a preponderância de provas:
    “Sem dúvidas, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.
    […]
    Como visto, neste caso concreto, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau e também em conformidade com os argumentos aportados pelo Tribunal, há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos imputados [...] nas agressões que ocasionaram o falecimento da vítima.
    Ainda que se considere os elementos indicados para justificar a pronúncia em segundo grau e se reconheça um estado de dúvida diante de um lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e absolutórios, igualmente a impronúncia se impõe. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (arts. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro” (grifei).
    No entanto, entendo não ser este o cenário encontrado nos presentes autos, pois a pronúncia foi realizada em face da demonstração da materialidade delitiva e pela constatação de indícios suficientes da autoria de tentativa da prática do crime de homicídio qualificado.
    Ademais, no tocante à incidência, na espécie, das Súmulas 279, 282 e 356/STF, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparos, uma vez que não incorreu em quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, sendo certo que a matéria foi examinada mediante fundamentos claros, expressos e com apoio na jurisprudência desta Corte. 
    Nesse contexto, conforme assinalado na decisão embargada, não houve o prequestionamento da alegada afronta aos arts. 5°, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal, visto que esses dispositivos constitucionais não foram objeto de debate e apreciação pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos tiveram por objetivo suscitar o pronunciamento do Juízo a quo sobre o tema. Aplicáveis, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF. 
    Outrossim, como asseverado na decisão atacada, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à ocorrência de indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 
    Isso posto, acolho os embargos de declaração, sem modificação do julgado, apenas para esclarecer que a negativa de seguimento ao recurso deu-se em razão da existência de fortes indícios de autoria e materialidade relatados na sentença de pronúncia e não pela aplicação, que considero inconstitucional, do brocardo in dubio pro societate.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator